Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019510-04.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ANNY CATARINA FIGUEIRA BARBOSA 05074676126 - CNPJ: 29.642.537/0001-37 (IMPETRANTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “
OPERAÇÃO MAHYAS
” – MEDIDA CAUTELAR PENAL – SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM AMPARO NO ART. 319, INCISO VI, DO CPP – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA – PROCEDÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DENOTAR QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DISPÕE DE AUTORIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL E QUE DESENVOLVE ATIVIDADES OUTRAS DESVINCULADAS AOS FATOS INVESTIGADOS – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DE OUTROS FUNCIONÁRIOS OU REPRESENTANTES DA IMPETRANTE NO CONTEXTO DELITUOSO – EMPRESA QUE TEM SUPORTADO OS REFLEXOS IRREMEDIÁVEIS DA SUSPENSÃO DE SUA ATIVIDADE – PANDEMIA DA COVID-19 – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, IV, C/C ART. 170,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – CONFIGURADA OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL, LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

À vista dos elementos coligidos, não prospera a manutenção da suspensão da atividade econômica com amparo no art. 319, inciso VI, do CPP, ao se verificar que o estabelecimento comercial dispõe de autorização da vigilância sanitária local, que desenvolve atividades outras desvinculadas aos fatos investigados e de que inexistem indicativos de envolvimento de outros funcionários ou representantes da empresa no contexto delituoso em análise, os quais, evidentemente, estão a suportar os reflexos irremediáveis da suspensão da atividade da pessoa jurídica, sobretudo nos tempos que correm (pandemia do novo
coronavírus
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
Anny Catarina Figueira Barbosa – ME
em face de ato supostamente ilegal da lavra do Juiz Titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 0014881-72.2020.8.11.0042, determinou a suspensão das atividades econômicas da impetrante, com fundamento no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

A impetrante relata, em síntese, que, no dia 20 de agosto de 2020, na cidade de Acorizal/MT, foi dado cumprimento à ordem de suspensão das atividades do açougue estabelecido no “
Mercado Boi Bom
”, de propriedade de
Anny Catarina Figueira Barbosa
, em razão da comercialização de carnes provenientes de gado subtraído em ações criminosas praticadas por uma organização voltada à prática de crimes patrimoniais de semoventes.

Expõe que, embora
Anny Catarina Figueira Barbosa
seja filha do investigado
José Severino Barbosa
, o estabelecimento comercial funciona sem qualquer ingerência do genitor da proprietária, de sorte que a impetrante seria
“terceira pessoa estranha à relação processual discutida no inquérito 485/2019”
(
sic
, id. 57627492, p. 05).

Assinala que o cheque emitido pela impetrante, apreendido com o grupo criminoso, não é capaz de certificar o seu envolvimento nos crimes em questão, considerando se tratar de título executivo extrajudicial de livre circulação, bem como que, nas investigações, não se apurou qualquer atuação da impetrante que demonstrasse estar comercializando carne oriunda de prática delitiva ou fora das condições de higiene sanitária.

Em outro tópico, afirma que não se fazem presentes os requisitos estabelecidos no art. 282 do CPP para o deferimento da medida, sobretudo se considerado a prisão dos envolvidos e o término das investigações sem a obtenção de indicativos de vinculação da impetrante ao crime, o que indica, a seu sentir, a desnecessidade da suspensão de suas atividades econômicas.

Realça que a medida cautelar somente foi decretada cerca de 10 (dez) meses depois da localização do abate clandestino de animais pelas autoridades investigativas e, por isso, sequer existe a situação de urgência tratada no art. 282, § 3o, do CPP, apta a autorizar a supressão do seu direito à manifestação prévia, evidenciando, pois, hipótese de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Ademais, alega a desproporcionalidade da ordem judicial, na medida em que restringe de forma não razoável direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, CRFB), além de malferir o princípio da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, CRFB), em prejuízo da subsistência do estabelecimento empresarial e, por conseguinte, de seus proprietários e empregados, sobretudo nos dias que correm à vista do impacto financeiro gerado como um todo pela pandemia da COVID-19.

Por fim, assenta a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela liminar, salientando que o estabelecimento comercial atende às exigências legais e que foi firmado contrato de fornecimento de carne bovina com um frigorífico devidamente inscrito no Sistema de Inspeção Sanitária (SISE ou SIF), indicando a legitimidade da retomada do exercício da atividade.

Requer, pois, a concessão da segurança, em sede liminar, a fim de que se autorize a retomada da atividade econômica pela impetrante, ainda que mediante a fixação de outras medidas que forem reputadas necessárias, o que espera ver confirmado ao tempo do julgamento colegiado. Juntou farta documentação.

A análise do pedido liminar foi protraída em 23.09.2020, requisitando-se informações pertinentes à autoridade impetrada.

As informações foram devidamente encaminhadas em 28.09.2020, sendo noticiado pela autoridade impetrada que, em 24.09.2020, proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da medida de suspensão da atividade comercial formulado pela impetrante no feito de origem (59252001 a 59252006).

Na sequência, o pedido liminar foi indeferido (id. 61138459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (id. 63129454).

Inclua-se em pauta.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA

Após cuidadosa análise da temática posta e dos elementos de convicção coligidos, tem-se que a segurança há de ser concedida.

A hipótese em estima trata das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial n. 35881-65.2019.8.11.0042, denominada “
Operação Mahyas
”, contexto em que a autoridade policial da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, suspensão de atividade econômica, sequestro de bens e acesso a dados de aparelhos celulares (Incidente Medidas Assecuratórias n. 0014881-72.2020.8.11.0042).

Consta que a atividade investigativa logrou reunir indicativos da existência de uma organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, constituída para o fim de praticar roubos e/ou furtos de gado de propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital, sendo identificados 24 (vinte e quatro) sujeitos que, em tese, integravam o grupo e cuja potencial ingerência foi individualizada.

Depreende-se que a suposta organização criminosa seria integrada por proprietários de abatedouros clandestinos e de açougues abastecidos com a carne oriunda do gado subtraído, aferindo-se, de resto, que tais agentes abatiam os bovinos de maneira totalmente clandestina e sem a devida observância às normas de vigilância sanitária.

Apurou-se que
José Severino Barbosa
, vulgo “
Zé do Boi
”, figuraria como um dos principais integrantes do grupo, na medida em que recebia os semoventes subtraídos e posteriormente revendia os animais ou comercializava a proteína, assim como
Edinho Meira
,
Paulo Meira
e
André Luiz de Paula
, também responsáveis pelo recebimento e revenda a terceiros ou pelo abatimento dos animais para abastecimento de seus açougues.

Ao avaliar a representação formulada pela autoridade policial, o juízo
a quo
, em consonância com o Ministério Público, houve por bem decretar a
prisão preventiva
de 24 (vinte e quatro) investigados (
José Severino Barbosa
, inclusive) e deferir as medidas de
busca e apreensão
em 17 (dezessete) imóveis e de
sequestro de sete veículos
supostamente utilizados para o transporte dos semoventes, bem como a
suspensão da atividade
de 03 (três) açougues que seriam abastecidos com a carne oriunda do abate dos animais subtraídos, dentre esses o “
Açougue Boi Bom (funciona no interior do Mercado Açougue Boi Bom), de propriedade de José Severino Barbosa”
(
sic
, id, 57633455, p. 63, Parte 01).

Particularmente quanto à medida de suspensão das atividades empresariais, consignou-se que os integrantes da organização criminosa praticariam deliberadamente crimes patrimoniais em propriedades rurais, de forma violenta e com emprego de arma de fogo, sendo que, além da venda dos semoventes, os supostos integrantes do grupo que são proprietários dos açougues efetuavam o abate clandestino de parte desses animais e a revenda da carne bovina nos seus respectivos estabelecimentos.

Então, com fincas no art. 319, inciso VI, do CPP, o juízo
a quo
determinou a suspensão das atividades comerciais por entender que seria “
medida suficiente e adequada para cessar a venda de proteína animal obtida com o abate clandestino dos animais roubados pela organização criminosa
” (
sic
, id, 57633455, p. 63, Parte 01).

Ao indeferir o pedido de revogação da medida em questão, a magistrada em substituição reproduziu os fundamentos postos na decisão anterior e consignou que “
as evidências demonstram que o açougue, de propriedade da requerente, estava sob os cuidados de seu pai, o acusado José Severino Barbosa, e era utilizado para prática de infrações penais”
(
sic
, id. 59252002, p. 05).

De fato, havendo justo receio da utilização da atividade econômica para a prática de infração penal, revela-se factível a adoção da cautelar de suspensão do exercício da atividade de natureza econômica ou financeira (art. 319, VI, CPP), sendo imprescindível a tanto que se demonstre o
nexo funcional
entre a prática do delito e a atuação desenvolvida pelo agente, bem como os elementos concretos que indicam que a manutenção da atividade servirá como estímulo para a reiteração delituosa.

Cumpre ressaltar que, como sabido, o sistema cautelar brasileiro não consagra um prazo máximo de duração das medidas, o que, em verdade, pode ensejar resultados gravíssimos para aquele que se encontra submetido, por tempo indeterminado, a restrições de direitos fundamentais, no caso, o direito fundamental à
livre iniciativa
(CF, art. 1o, IV, c/c art. 170,
caput
).

Com efeito, a suspensão da atividade econômica em contexto de indeterminação temporal pode acarretar à pessoa jurídica danos irreparáveis e, ao fim, representar sua
morte econômica
por um lento processo de asfixia, de sorte que à imposição da cautelar em questão exige-se, sempre, a
indicação específica do que consiste o receio de reiteração
, em ordem a se aferir a efetiva
necessidade
e
adequação
da medida – deveras gravosa – ao caso concreto.

Na presente hipótese, analisando com acuidade os elementos coligidos, não obstante o intrincado enredo delituoso apurado, não se infere a atual necessidade e a adequação da cautelar em relação à impetrante.

Não se olvida que, embora
Anny Catarina Figueira Barbosa
figure como empresária,
José Severino Barbosa
(“
Zé do Boi
”), seu genitor, era,
aparentemente
, o proprietário de fato da pessoa jurídica e, em tese, utilizou-se da atividade comercial para realizar a prática delituosa com maior lucratividade.

Sucede que a atividade do estabelecimento comercial em questão
não se restringia à comercialização exclusiva de carne bovina
, mas de todo tipo de proteína, havendo a impetrante acostado diversas notas fiscais e guias de aquisição de produtos outros (suínos, frangos, peixes) de fornecedores distintos, todos firmados em datas recentes (id. 57633452, p. 01-11).

Além disso, cuidou a impetrante de apresentar a cópia do Alvará de Vigilância Sanitária de n. 107/2020, emitido pela Prefeitura Municipal de Acorizal, com validade até 31 de dezembro de 2020, bem como do contrato firmado, na data de 31 de agosto de 2020, com a pessoa jurídica G.O. Comércio e Distribuição de Carnes com vistas ao fornecimento de carne bovina com osso para corte no varejo do açougue (id.
57627499 e
57633454).

Nesse contexto, não se verifica o justo receio de utilização da atividade econômica para a prática das infrações penais apuradas, máxime se considerada a subsistência da prisão preventiva de
José Severino Barbosa
– ainda que pendente de cumprimento –, o recebimento da denúncia em desfavor do mencionado acusado na data de 23.09.2020
e a inexistência de

indicativos de envolvimento de outros funcionários ou representantes da impetrante no contexto delituoso em estima, os quais, evidentemente, estão a suportar os reflexos irremediáveis da suspensão da atividade da pessoa jurídica, sobretudo nos tempos que correm (pandemia do novo
coronavírus
).

Ademais, pontue-se que os crimes patrimoniais perpetrados pelos supostos integrantes do grupo criminoso se deram nos idos de 2019, e malgrado a suposta integração à organização criminosa e seus corolários possam autorizar a adoção de outras cautelares – prisão preventiva, inclusive –, tem-se que a inexistência de informações a dar pela ocorrência recente de subtração de gado pelos investigados evidencia a ausência de fatos contemporâneos a justificar a medida ora invectivada.

Assim, constata-se que a medida ora censurada encerra lesão a direito fundamental, líquido e certo, passível de ser sanado nesta via.

Logo,
concedo
a segurança reclamada, a fim de
suspender a medida cautelar
imposta em face da impetrante e, pois,
autorizar a retomada de sua atividade comercial
(
Anny Catarina Figueira Barbosa
– ME
,
nome fantasia “
Mercado Boi Bom
”).

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar do contexto da decisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise acerca da assertiva de que a suspensão das atividades do estabelecimento comercial pertencente à impetrante [Anny Catarina Figueira Barbosa - ME –, nome fantasia “Mercado Boi Bom”] seria ilegal.

A decisão impugnada, na qual fora deferida medida cautelar de suspensão das atividades comerciais da impetrante, tem fundamento no suposto envolvimento da impetrante em organização criminosa voltada à prática de roubos, com emprego de arma de fogo, de semoventes, venda e abatimento dos animais clandestinamente e fornecimento das carnes para açougues, sem observância das normas de vigilância sanitária.

A d. Relatora concedeu a segurança, por entender que: 1) as atividades comerciais da impetrante não se restringia à comercialização de carne bovina; 2) o mercado de propriedade da impetrante possui alvará de vigilância sanitária e mantinha contrato de fornecimento de carne bovina com pessoa jurídica regularizada; 3) inexiste “justo receio” da utilização da atividade econômica para a prática de novas infrações, pois o pai da impetrante [José Severino Barbosa], suposto integrante do grupo criminoso, teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado; 4) os fatos criminosos teriam ocorrido em 2019, a elidir a contemporaneidade da medida cautelar.

Ocorre que, a impetrante não foi denunciada pelos crimes cometidos, em tese, pelo grupo criminoso e os indicativos de que o seu pai José Severino Barbosa, denunciado por roubo majorado e organização criminosa, era o verdadeiro responsável pelo estabelecimento comercial devem ser esclarecidos no curso da persecução penal.

Por efeito, identifica-se a ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, a justificar a concessão da segurança, nos termos do voto condutor.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“Condicionar o funcionamento da empresa-impetrante ao término da instrução processual pode representar, na verdade, o encerramento das suas atividades, pois honrar os seus compromissos jurídicos tornar-se-ia tarefa inviável sem a injeção do lucro rotativo a ele inerente.” (Des. Pedro Sakamoto - ID 884372)

Não se visualiza risco algum que sustente a medida proibitiva imposta à impetrante que inegavelmente viola direito líquido e certo ao livre exercício de atividade comercial e de serviços, presumidamente lícita.

“A literalidade do texto em negrito pode conduzir a ideia de que o juízo impôs a suspensão da atividade comercial da impetrante que, sendo pessoa jurídica e estranha ao processo penal, não poderia ser atingida nas circunstâncias narradas. [...]se a pessoa jurídica impetrante vem a juízo, alegando que a medida cautelar acabou por suspender as atividades da empresa, forçoso é concluir que houve equívoco na execução da ordem judicial e, nesse caso, o erro há de ser corrigido por esse writ.” (Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 1072026)”
(Mandado de Segurança N.U 1007445-79.2017.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2017)

Com essas considerações, acompanha-se a d. Relatora para conceder a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021